Tribunal: TJBA
Processo: 8008141-85.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008141-85.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, AMANDA DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: MILTON CARLOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARTA MARIA PINHO ELIAS, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

A8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE LEVOU O FILHO DOS AGRAVADOS A ÓBITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ATO CITATÓRIO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. HIPÓTESE FÁTICA QUE SE SUBSUME À PREVISÃO DO ART. 28, § 5º, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto para combater os fundamentos da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da BTU e alcançou o Agravante. Preclusão da matéria.

2.
Cabível a chamada “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Precedentes do STJ.

3.
Carta citatória que foi encaminhada ao endereço, até à época, nomeado como sede no contrato social, sendo recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionária responsável pelo recebimento de correspondências, nos moldes do art. 248, §2º, do CPC.

4.
Verificando que a decisão agravada está em consonância com a legislação pertinente e com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, o pedido recursal deve ser indeferido;

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº
8008141-85.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA
e como Agravados
MILTON CARLOS DOS SANTOS
e
OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA